Tribunal: STF
Processo: RHC 62468
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
"Habeas  corpus".  Inquerito  policial.  Se a  "notitia criminis" dada pela propria vítima não constitui  fato  evidentemente
atipico, não há razão para se  impedir  que  a  pessoa  acusada  seja indiciada em inquerito policial até que ocorra a eventual denuncia do Ministério Público. Recurso ordinário a que se nega provimento.